Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

1. Há litispendência quando se repete ação que esteja em curso, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC/2015 337 §§ 1o 2o e 3o).

2. O valor da causa deve refletir o da construção que se pretende manter incólume, ainda que fixado por estimativa.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor e deu-se provimento ao recurso do réu.